Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-42.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001749-42.2012.8.07.0008 AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FERNANDO RAFAEL LIMA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 16986188 - pág. 1, determino que as publicações referentes ao agravado FERNANDO RAFAEL LIMA DA SILVA sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033